Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO APARELHO POR OUTRO IGUAL OU SUPERIOR. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI contra sentença de 1o grau que a condenou a devolver à recorrida um aparelho celular igual ou superior ao que a mesma possui, bem como a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).
2. A recorrente, em recurso inominado, pleiteou pela reforma da sentença de primeiro grau, sob alegação de necessidade de produção de prova pericial. Em suas contrarrazões, a recorrida, por sua vez, alegou a desnecessidade de perícia, tendo em vista a ausência de complexidade na causa.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo, portanto, regida pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, com especial atenção à inversão do ônus da prova. Sob esse ângulo, observo nos autos que a consumidora juntou provas mínimas do alegado na inicial, mas a parte recorrente/fornecedora, ao contrário, não trouxe qualquer prova capaz de afastar sua responsabilização.
4. Não há, no caso, necessidade de produção de prova pericial. A causa é de menor complexidade e a perícia não é o único meio de prova para elucidação da lide. Em sede de Juizados Especiais, é facultado às partes trazerem laudos técnicos e/ou outros meios de prova, o que a parte recorrente/fornecedora não o fez.
5. Conforme provas carreadas aos autos, a recorrida deixou o celular (MI 11 LITE) com a recorrente para conserto, em 14/04/2022, por ocorrência de curto-circuito no aparelho. Contudo, em setembro de 2022, o celular ainda não havia sido consertado, tampouco devolvido, sob alegação, pela empresa fornecedora, de problema na placa. Patente a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora/recorrente, a qual prometeu o conserto em pouco tempo e, descumprindo seus próprios termos contratuais, ficou, por meses, na posse do aparelho celular da consumidora/recorrida. Tal situação fática culmina na responsabilização objetiva da recorrente e na necessidade de que esta substitua o produto por outro de valor igual ou superior, acrescido da restituição do valor pago pelos serviços por ela não prestados, conforme prescrição contida nos arts. 14 e 18 do Código Consumerista.
6. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido.
7. Custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento), pela parte recorrente.